Tribunal: TJPA
Processo: 0810391-48.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810391-48.2022.8.14.0000

APELANTE: ELIEZER AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP – REDUÇÃO DA PENA BASE – PROCEDÊNCIA.
Para aplicar a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante, por aduzir que “em consulta ao sistema Libra e PJe, verifico que o réu é reincidente na prática de crime de roubo, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial.”. Todavia, entendo que a pena base aplicada muito acima do mínimo legal, revela-se totalmente desproporcional ao caso concreto, pelo que reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Dessa forma, reduzo a reprimenda em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, por se tratar de apelante reincidente.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE.
O regime de cumprimento de pena é o fechado, por se tratar de apelante reincidente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELIEZER AMARAL,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara da Comarca de Oriximiná, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pleiteia a redução da pena base no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a primeira e a segunda fase da dosimetria da pena, com sua fixação no mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Para aplicar a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante, por aduzir que “em consulta ao sistema Libra e PJe, verifico que o réu é reincidente na prática de crime de roubo, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial.”. Todavia, entendo que a pena base aplicada muito acima do mínimo legal, revela-se totalmente desproporcional ao caso concreto, pelo que reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Diminuo, ainda, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, por se tratar de apelante reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, conheço do recurso e dou provimento, para reduzir a pena base e manter a aplicação da atenuante da confissão.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022